Tribunal: TJPA
Processo: 0018674-78.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018674-78.2013.8.14.0301

APELANTE: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

APELADO: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JULHO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0018674-78.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:

B.A. MEIO AMBIENTE LTDA.

ADVOGADO:
MICHEL FERRO E SILVA – OAB/PA nº 7.961.

EMBARGADO:
TRANSTERRA TERRAPLENAGEM LTDA.

ADVOGADO:
GUSTAVO AMARAL PINHEIRO DA SILVA – OAB/PA N. 9.742.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos onze (11) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0018674-78.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
B.A. MEIO AMBIENTE LTDA.

ADVOGADO:
MICHEL FERRO E SILVA – OAB/PA nº 7.961.

EMBARGADO:
TRANSTERRA TERRAPLENAGEM LTDA.

ADVOGADO:

GUSTAVO AMARAL PINHEIRO DA SILVA – OAB/PA N. 9.742.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
B. A. MEIO AMBIENTE LTDA
nos autos da
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
proposta por
TRANSTERRA TERRAPLENAGEM LTDA
, diante de seu inconformismo como Acórdão proferido pela
1ª Turma de Direito Privado
que
conheceu e acolheu os embargos de declaração opostos, atribuindo-lhe o efeito modificativo requerido, para reformar o acórdão embargado, e, consequentemente, anulou a sentença de 1º grau, devendo os autos retornarem a origem para regular andamento
.

Em suas
razões
, o embargante aduz que no acórdão proferido no julgamento de embargos de declaração opostos pela ora embargada, foi afastada a alegação de intempestividade suscitada pela embargante e, no mérito, lhe foi dado provimento para reformar o acórdão que julgou a apelação.

Entretanto, o recorrente aduz que a decisão deixou de analisar adequadamente a alegação de intempestividade arguida nas contrarrazões aos embargos de declaração anteriores, o que teria provocado prejuízo para a interposição de eventual recurso especial.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 5141768 – Pág. 1-8
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento
, no Plenário Virtual.

Belém/PA, 20 de junho de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço de ambos os embargos de declaração.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou, ainda, a presença de
erro material
. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

Na espécie, o recorrente aduz que a decisão embargada está omissa quanto a análise da intempestividade arguida em sede de contrarrazões aos embargos de declaração.

Neste ponto, destaco a inexistência da omissão alegada, tendo em vista que a presente matéria foi devidamente apreciada no julgado embargado, conforme trecho transcrito a seguir: “
Antes de mais nada, esclareço que a alegação de intempestividade suscitada pelo embargado não prospera, em razão do acórdão ter sido publicado em
02/09/2016
, e o recurso protocolado em
12/09/2016
, sendo, portanto, tempestivo os presentes embargos de declaração, haja vista a contagem em dias úteis”
.

Ademais, no tocante a questão da tempestividade, destaco também que C. STJ já aduziu que os embargos de declaração não servem para corrigir erro de julgamento, conforme se pode constatar no Aresp 1.551.878.

ASSIM,
considerando inexistir omissão no julgado, na forma do art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
ambos
os Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto acima explicitado.

É como voto.

Belém/PA, 11 de julho de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 14/07/2022